Tribunal: TJPA
Processo: 0803039-73.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803039-73.2021.8.14.0000
PACIENTE: FLADILSON FERREIRA GONCALVES, JOAQUIM MONTEIRO NORONHA NETO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0803039-73.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: TÂNIA LAURA DA SILVA MACIEL.

PACIENTES: FLADILSON FERREIRA GONÇALVES e JOAQUIM MONTEIRO NORONHA NETO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO
155, § 4º, INCISO IV DO CPB
. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO PELA PRISÃO PREVENTIVA E
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA
. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
FUNDAMENTADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
INVIABILIZANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP.

PACIENTES CONTUMAZES NESTA PRÁTICA DELITIVA.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A custódia foi decretada para garantir a ordem pública a aplicação a lei penal, considerando que o paciente FLADSON FERREIRA GONÇALVES já responde a outros processos pela prática de crimes da mesma natureza nas comarcas de Benevides e Belém, bem como pelo crime de tráfico de drogas na Comarca de Belém, e o coacto JOAQUIM MONTEIRO NORONHA NETO responde à ação penal por furto qualificado na Comarca de Castanhal, mostrando ainda que os pacientes são contumazes nesta prática delitiva, sendo que suas liberdades representam risco a ordem pública e aplicação da lei penal;

2. As qualidades pessoais são insuficientes, para garantir aos pacientes o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 06 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de FLADILSON FERREIRA GONÇALVES e JOAQUIM MONTEIRO NORONHA NETO, presos em flagrante delito no dia 11/03/2021, sendo no dia seguinte a prisão convertida em preventiva, pela prática do artigo 155, § 4º, inciso IV do CPB, apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

Aduz que os coactos se encontram constrangidos ilegalmente nos seus
status libertatis
por: a) falta de fundamentação na decisão que converteu a prisão em flagrante delito em preventiva; b) ausência dos requisitos autorizadores da prisão; c) possuidores de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar, com a imediata expedição dos alvarás de soltura para que sejam revogadas as prisões preventivas, com aplicação de medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, acostadas aos autos (Id. Doc. nº 4941187 - páginas 1 a 2) e
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, no dia 11/03/2021, por volta das 12H30, a Polícia Rodoviária Federal foi informada que o veículo de marca FIAT, modelo UNO WAY, ANO/MOD 2010/2011, cor Prata, placa NSM-0425, estaria sendo usado para praticar crimes no município de Castanhla e teria passado pela barreira do município de Apeú.

A equipe policial se deslocou à procura do veículo pela rodovia BR 316, encontrando no KM-42. Quem conduzia o veículo era paciente Fladilson Ferreira Gonçalves que afirmou trabalhar como UBER e que teria ido para o município de Castanhal entregar um dinheiro ao filho. Também estava no veículo o coacto Joaquim Monteiro Noronha Neto, que nada declarou.

Após revista minuciosa no veículo anteriormente citado, foi encontrada uma bolsa contendo uma carteira com diversos documentos em nome de Andreia de Fátima Ferreira da Silva, mais vários objetos pessoais, uma carteira com diversos documentos em nome de José Augusto Dias da Silva, mais a quantia de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) e uma camisa.

Em diligência a polícia entrou em contato com o Senhor José Augusto Dias da Silva que confirmou que seus bens haviam sido furtados de seu veículo naquela data, por volta de 12H00, enquanto pararam para almoçar em um restaurante, mas que ainda não havia registrado o boletim de ocorrência.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

Quando decretou a prisão preventiva, o juízo
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, mostrou a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação de lei penal, considerando que o paciente Fladson Ferreira Gonçalves já responde a outros processos pela prática de crimes da mesma natureza nas comarcas de Benevides e Belém, também pelo crime de tráfico de drogas na Comarca de Belém, já o coacto Joaquim Monteiro Noronha Neto responde por furto qualificado na Comarca de Castanhal. Relatou ainda que os pacientes são contumazes nesta prática delitiva, motivo pelo qual a liberdade dos coactos representa risco à ordem pública e aplicação da lei penal.

Trecho da decisão que converteu a prisão em flagrante delito em preventiva:

[,,,]Nessa esteira, tem-se que a prisão cautelar, nas hipóteses em que ela é admissível, só deve subsistir em casos excepcionais, nos quais, além do fumus comissi delicti, que corresponde à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, faça-se presente o periculum libertatis, isto é, nas situações em que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão seja insuficiente para se garantir a ordem pública e/ou econômica, para conveniência da instrução criminal ou para se assegurar a aplicação da lei penal, ou ainda, até que se identifique o preso (artigos 282, 283, 311, 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal).

Por sua vez, o auto de apresentação e apreensão e os depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante, por ora, provam a materialidade dos crimes e, estes últimos (depoimentos) fornecem indícios de que os autuados sejam os autores.

De outro lado, necessária a prisão preventiva dos autuados para garantia da ordem pública e aplicação de lei penal.

Considerando que o autuado Fladson Ferreira Gonçalves já responde a outros processos pela pratica de crimes desta natureza (furto e roubo) nas comarcas de Benevides e Belém (Proc. nº 0012297-03.2019.814.0133 e Proc. nº 0025977-27.2019.814.0401), e também por tráfico de drogas na Comarca de Belém (Proc. nº 0007322-07.2019.814.0104) e o autuado Joaquim Monteiro Noronha Neto responde por furto qualificado nesta Comarca de Castanhal, pode-se inferir que os mesmos são contumazes nesta prática delitiva, sendo que suas liberdades representam risco a ordem pública.

Destarte, tendo em vista qual a liberdade dos autuados representa risco à ordem pública e aplicação da lei penal, com fundamento nos artigos 282, 310, II, e 311 e seguintes, do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante de FLADILSON FERREIRA GONÇALVES e JOAQUIM MONTEIRO NORONHA NETO em prisão preventiva. Expeçam-se os mandados de prisão.[...]

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, inviabilizando, inclusive a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais dos pacientes elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de suas liberdades, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 06 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/05/2021